Tribunal: TJES
Processo: 5003549-31.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003549-31.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: MARCIO ALEXANDRE FONTES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
fixou orientação vinculante segundo a qual
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

2
. Após o pronunciamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em Sessão Ordinária realizada no dia 20.02.2024, editou a Resolução n.º 547/2024,
segundo a qual
“deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento”
.

3.
Ao vertente executivo
foi atribuído,
quando do seu ajuizamento,
o valor de
R$ 10.822,69 (dez mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo previsto não só na aludida Resolução, como também no artigo 1º, da Lei Complementar n.º 127/2021, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 143/2023, de 27.06.2023, ambas do Município de Guarapari.

4.
A extinção do presente feito, além de redundar em desprestígio à legislação local no que concerne ao porte econômico da pretensão executiva, ignora a principal premissa da Resolução CNJ n.º 547/2024, que apenas autoriza, como visto, a extinção de execuções fiscais de baixo valor, o que não se verifica, sob nenhuma perspectiva normativa, no caso em apreço.

5
.
Ademais, o Apelante comprovou a emissão de notificação
ao devedor Apelado
, bem como a sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito em momento anterior ao ajuizamento da presente ação, impondo-se reputar atendida a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ingresso na seara judicial.

6
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença de id 10632560, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MARCIO ALEXANDRE FONTES, aqui Apelado, na forma no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo em entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10632562), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por reputar afastadas, no caso concreto,
“as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”
(p. 02).

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença de id 10632560, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MARCIO ALEXANDRE FONTES, aqui Apelado, na forma no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo em entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10632562), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por reputar afastadas, no caso concreto,
“as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”
(p. 02).

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir a controvérsia catalogada sob o Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em discussão neste recurso:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Após o pronunciamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em Sessão Ordinária realizada no dia 20.02.2024, editou a Resolução n.º 547/2024, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes disposições:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Conforme se infere da petição inicial, o valor atribuído ao vertente feito, quando do seu ajuizamento, corresponde a
R$ 10.822,69 (dez mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos)
, superior, portanto, ao patamar mínimo previsto não só na aludida Resolução, como também no artigo 1º, da Lei Complementar n.º 127/2021, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 143/2023, de 27.06.2023, ambas do Município de Guarapari.

Ainda assim, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
“a primeira condição para o ajuizamento relacionada a tentativa de prévia conciliação (como parcelamento da dívida ou oferecimento de desconto) ou adoção de solução administrativa (para pagamento) reclama a efetiva tentativa de notificação da parte devedora para um ou outro fim, ao que se soma o dever de prévio protesto do título”
, o que não teria sido observado na hipótese em apreço.

Ao assim proceder, o douto Juízo
a quo
, além de desprestigiar a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, ignorou a principal premissa da Resolução n.º 547/2024, que apenas autoriza, como visto, a extinção de execuções fiscais de
baixo valor
, o que não se verifica, sob nenhuma perspectiva normativa, no caso em apreço.

É de se destacar, ademais, que o Apelante comprovou a emissão de notificação ao Apelado, bem como a sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito em momento anterior ao ajuizamento da ação (id 10632563), impondo-se reputar atendida a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ingresso na seara judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.